Tribunal: TJBA
Processo: 8008694-73.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008694-73.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES

APELADO: EDJANE OLIVEIRA MELO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE SANTOS DE SA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR IMPÚBERE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 270% DO VALOR DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E PERDA DE TEMPO ÚTIL IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação, ajuizada por menor impúbere portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, condenando a operadora a limitar a cobrança de coparticipação ao valor equivalente à mensalidade do plano de saúde (R$ 327,86) a partir de dezembro de 2024, garantindo cobertura ilimitada de sessões, exames e terapias necessárias ao tratamento, nos termos das Resoluções Normativas ANS n.º 469/2021 e 539/2022.

2 - A sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e por perda de tempo útil, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a cobrança de coparticipação nos moldes contratuais praticados pela apelante, que resultou em valor mensal de R$ 887,10 (quase três vezes superior à mensalidade de R$ 327,86), configura abusividade e fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde; e (ii) se a limitação da cobrança de coparticipação ao valor equivalente à mensalidade é medida adequada e proporcional ao caso concreto, especialmente considerando tratar-se de criança com TEA em tratamento multidisciplinar contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A cobrança de coparticipação em contratos de plano de saúde possui respaldo legal (art. 16, VIII, da Lei n.º 9.656/1998 e Resolução CONSU n.º 08/1998), desde que observados os parâmetros legais e contratuais, com informação prévia, clara e transparente ao consumidor.

5 - A Resolução CONSU n.º 08/1998, em seu art. 2º, VII, expressamente veda "estabelecer coparticipação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços", de modo que a coparticipação, embora legítima, não pode se converter em mecanismo de obstrução ou restrição severa ao acesso aos serviços de saúde contratados.

6 - No caso concreto, a parte autora é menor impúbere, nascida em 21/12/2021, portadora de Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de suporte, que necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo. A cobrança de R$ 887,10 de coparticipação sobre mensalidade de R$ 327,86 representa 270% do valor da contraprestação mensal, configurando manifesta desproporção e desequilíbrio contratual que inviabiliza economicamente a continuidade do tratamento.

7 - O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 2.001.108-MT (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023), fixou como parâmetro que "é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário", entendimento que fundamenta a sentença recorrida.

8 - A proteção integral da criança e do adolescente, consagrada no art. 227 da Constituição Federal e regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990, art. 11, caput e § 2º), aliada à Lei n.º 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, impõe tratamento amplo, contínuo e sem restrições financeiras abusivas para pessoas com TEA, sob pena de comprometimento irreversível de seu desenvolvimento neuropsicomotor.

9 - O art. 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como nula de pleno direito a cláusula contratual que estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, o que se verifica na aplicação prática da cláusula de coparticipação nos moldes defendidos pela apelante. Aplicação da Súmula n.º 608 do STJ.

10 - A sentença recorrida não determinou reembolso de valores, limitando-se a estabelecer parâmetros para cobranças futuras a partir de dezembro de 2024, sendo descabida a insurgência da apelante quanto a este ponto.

11 - O mero descumprimento contratual ou cobrança de valores posteriormente reconhecidos como abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável quando não demonstrada lesão a direito da personalidade ou situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, sendo adequada e suficiente a limitação da cobrança de coparticipação. Inexistência de negativa de cobertura, interrupção do tratamento ou inclusão em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL número 8008694-73.2024.8.05.0191
, sendo parte Apelante
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e parte apelada
C.M.N.,
representada por
EDJANE DE OLIVEIRA MELO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presente